Tribunal: TJDFT
Processo: 0723116-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. INFOSEG. POSSIBILIDADE. DIFICULDADE EM LOCALIZAR PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. SISBAJUD. RENAJUD. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. É possível a pesquisa de bens no Infoseg quando há notória dificuldade dos credores em ter a dívida satisfeita, ainda que empreendidas tentativas para localizar patrimônio penhorável do devedor.

2. Os sistemas informatizados Sisbajud e Renajud têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de ativos financeiros e veículos da parte devedora.

3. O STJ firmou entendimento de que é possível a reiteração do pedido de penhora online, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.

4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Não se conheceu do agravo interno.